Tribunal: TJDFT
Processo: 0751748-87.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0751748-87.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: ANDERSON LIMA PEREIRA IMPETRANTE: AGENILDO NERI DA SILVA AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por AGENILDO NERI DA SILVA em favor de ANDERSON LIMA PEREIRA (paciente) contra ato atribuído ao Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, no processo n.o 0406322-80.2025.8.07.0015. Em suas razões (Id 78720616), o impetrante sustenta que o paciente se encontra preso há aproximadamente 503 dias, período superior ao lapso mínimo de 445 dias exigido para a progressão, considerando a pena de 7 anos, 3 meses e 22 dias imposta pela condenação pelo crime previsto no art. 2o, §§ 2o e 4o, da Lei 12.850/2013. Argumenta que a execução penal não foi regularmente processada em razão de omissões administrativas e jurisdicionais, inclusive pela ausência de expedição da guia provisória pelo Tribunal de Justiça do Ceará e pela falta de resposta aos requerimentos formulados em 30/05/2025 e 08/10/2025. Ressalta que o paciente mantém vínculos familiares e laborais no Distrito Federal, o que reforça o caráter ressocializador da execução. Requer, liminarmente, a concessão da liberdade com cumprimento em regime domiciliar mediante monitoração eletrônica, até a regularização da execução, ou, subsidiariamente, a progressão imediata ao regime semiaberto. No mérito, postula a confirmação da liminar, concedendo definitivamente a ordem, além da determinação para que o TJCE proceda à expedição da guia provisória e remessa ao Distrito Federal. É o relatório. Decido. Inicialmente, ressalta-se que a concessão de liminar em habeas corpus constitui medida excepcional, por não encontrar previsão legal, sendo, portanto, restrita às hipóteses em que se evidencie, de plano, flagrante ilegalidade apta a justificar o acolhimento do pedido urgente. Ao consultar os autos de origem, verifica-se que a pretensão deduzida no presente remédio constitucional sequer foi submetida ao Magistrado a quo, mas dirigida à autoridade judiciária do Estado do Ceará, conforme declarado pelo próprio impetrante na inicial. Todavia, a autoridade judiciária cearense não está sujeita à jurisdição deste Tribunal de Justiça. Diante disso, não há decisão nos autos originários acerca do pleito formulado no presente habeas corpus. Depreende-se, portanto, que a matéria não foi apreciada pelo juízo de origem, o que inviabiliza sua análise por esta Corte, sob pena de supressão de instância. Nessa linha, o seguinte aresto: “(...) 2. Não padece de ilegalidade a decisão do Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal que, antes de examinar o pedido de prisão domiciliar humanitária, solicita informações quanto às condições do estabelecimento prisional e da equipe de saúde de prestar atendimento médico ao paciente. 3. No caso dos autos, considerando que o pedido de prisão domiciliar humanitária foi ajuizado em 15/03/2022, tendo o Juízo a quo proferido despacho em 08/04/2022, no qual requisitou informações da equipe médica do presídio, bem como verificando que o feito aguarda manifestação da Defesa sobre os esclarecimentos trazidos pela equipe de saúde em 17/05/2022, não se evidencia desproporcionalidade e desarrazoabilidade no aguardo do deslinde da questão, justificada pela necessidade de informações médicas para subsidiar a decisão, que se mostra iminente, não havendo que se falar, por ora, em constrangimento ilegal. 4. Ausente decisão do Juízo de origem sobre o pedido de prisão domiciliar humanitária em favor do paciente, inviabiliza-se o exame do tema por esta Corte, sob pena de indevida supressão de instância. 5. Ordem denegada.” (Acórdão 1424903, 07138479020228070000, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 19/5/2022, publicado no DJE: 1/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, considerando a inexistência de ilegalidade manifesta, uma vez que o Magistrado de origem atua de forma efetiva para concretizar o recambiamento do paciente ao Estado do Ceará (Mov. 7), tendo o impetrante impugnado essa decisão (Mov. 36) e não apresentado qualquer alegação quanto à progressão de regime perante a autoridade a quo, indefiro a inicial e não conheço do presente habeas corpus, negando-lhe seguimento, com fulcro no art. 89, III, do RITJDFT. Intimem-se. Após, arquivem-se os autos, com as cautelas de praxe. Documento datado e assinado digitalmente. DESEMBARGADOR ASIEL HENRIQUE RELATOR